Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-72.2017.8.26.0698
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000851-72.2017.8.26.0698/50000, da Comarca de Pirangi, em que é embargante
NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698/50000 -Voto no 11712
2
VOTO No 11712
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000851-72.2017.8.26.0698/50000
COMARCA: PIRANGI
EMBARGANTE: NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA.
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida
–
Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NARDINI
AGROINDUSTRIAL LTDA. em face do v. acórdão de fls. 277/287, o qual fixou
honorários sucumbenciais por equidade, diferentemente da r. sentença, que os fixara em
10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Narra a embargante, em suma, que o v. acórdão foi omisso,
ao não ter analisado as contrarrazões de fls. 272/275, segundo as quais os honorários
advocatícios devem ser mantidos tal como fixados pela r. sentença.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Nesse sentido, observa-se que o v. acórdão embargado
rebateu suficientemente os argumentos apresentados às fls. 272/275 pela ora embargante.
Confira-se:
Nos limites da remessa necessária, passa-se a analisar a
questão relativa aos honorários advocatícios da condenação.
Com efeito, o art. 85, § 8o, do CPC enseja o arbitramento
equitativo da verba honorária, quando o proveito econômico
for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da
causa for muito baixo, observados os critérios dos incisos do
art. 85, § 2o, do novel diploma processual. Silencia,
entretanto, quanto à fixação de honorários em valor elevado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698/50000 -Voto no 11712
3
Esse silêncio não significa que ao órgão julgador é vedado o
arbitramento equitativo da verba honorária, se e quando esta
se mostre exorbitante.
Afinal, se o CPC franqueia a fixação equitativa de
honorários a fim de que estes não sejam módicos, tem-se que
o mesmo critério pode ser empregado com o fito de não os
tornar excessivos, em patente incompatibilidade com a
natureza da causa.
Na hipótese, ainda que seja aplicado o percentual mínimo
estampado na faixa preconizada pelo art. 85, § 3o, III, do
NCPC, isso importaria a fixação da honorária em montante
que não se coaduna com a singeleza da demanda, cuja
controvérsia jurídica inclusive já foi decidida pelo c. Órgão
Especial deste e. Tribunal de Justiça, e vai de encontro aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de
atentar contra o princípio geral do direito que veda o
enriquecimento sem causa.
A incidência dos princípios gerais do direito como vetores de
interpretação e aplicação do ordenamento processual deflui
do disposto no art. 5o da LINDB, cujo comando foi
reproduzido pelo art. 8o do CPC/2015 (“Ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”).
É dizer: a aplicação do ordenamento jurídico não deve se
prestar a fim diametralmente oposto aquele para o qual foi
concebido, de sorte que a incidência das normas do art. 85
do NCPC visa a assegurar que os procuradores recebam
remuneração consentânea com o grau de complexidade da
causa em que atuam, não podendo servir, à obviedade, como
fator de enriquecimento sem causa.
Em suma: a excepcionalidade da situação reclama o
arbitramento da verba honorária por equidade, na exata
medida em que a fixação entre os percentuais estabelecidos
pelo art. 85, § 3o, I, do NCPC implicaria remuneração
exorbitante, manifestamente desproporcional à complexidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698/50000 -Voto no 11712
4
da causa e ao trabalho exigido do patrono do vencedor.
Ora, como se pode observar por meio das planilhas de fls.
257/261, o proveito econômico da parte com a limitação dos
juros de mora à Selic é de ordem milionária.
Assim, considerando que a verba honorária deve ser fixada
por equidade, afigura-se adequado o valor de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais), haja vista o trabalho realizado pelos três
patronos da autora, já contemplados os esforços despendidos
em sede recursal.
Assim, estes embargos de declaração, que têm mero caráter
infringente, devem ser rejeitados.
No mais, recorda-se o já afirmado no v. acórdão ora
embargado:
Para
facultar
eventual
acesso
às
vias
especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO destes embargos de
declaração.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator